Tribunal: TJPA
Processo: 0804786-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804786-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – FURTO - PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – HISTÓRICO CRIMINAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Custódia preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de responder a diversas ação penais em curso, inclusive pelo mesmo delito de furto, indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, sobretudo o fato de o agente ter incorrido no
descumprimento de medidas cautelares diversas da segregação anteriormente fixadas,
tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares do art. 319, do CPP.

3.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como
in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de WANDERSON DE JESUS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO (ID – 18736026).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800763-10.2024.8.14.0115 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da desnecessidade da medida extrema e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 27/03/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 18741535).

Em 01/04/2024, o juízo coator prestou informações (ID – 18814304).

Em 09/04/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 18932374
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, ou, ainda, a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 18736027) o seguinte:

“(...)

Nessa toada,
entendo presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva
.

A prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º).

No caso em análise, o próprio flagranteado confessa em sede policial a autoria do delito
, ID 111869404 - Pág. 10.

Nada obstante, a certidão de antecedentes criminais demonstra a habitualidade delitiva do custodiado (ID ), inclusive, incorreu em descumprimento de medida cautela diversa
.

Assim,
uma vez que se entende por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, imperiosa a decretação de prisão preventiva ora requerid
a.

Isso porque
a prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio
, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.

(...)

Demonstrada a recente ocorrência dos fatos em tela, bem como que tais práticas também já foram cometidas com mais vítimas, mostram-se presentes os requisitos para a decretação da constrição cautelar, a fim de, desde logo, inibir a reiteração da conduta delitiva
.

Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva.

Desta forma,
acolho a representação, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do representado WANDERSON DE JESUS
, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 caput e 312 § 1º, ambos do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida. (...)”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo seu extenso histórico criminal, já que responde a diversas ação penais em curso, inclusive pelo mesmo delito de furto, conforme certidão judicial no ID – 18736027, denotando, assim, a necessidade de manutenção da segregação do coacto para evitar a reiteração delitiva.

Por oportuno, consigna-se que, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. LOCALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 760.758 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/11/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA 24 DO STF. DELITOS AUTÔNOMOS.
PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

6.
O histórico criminal do agente, com diversas ações penais e sentenças condenatórias, inclusive definitivas, é fundamento bastante para prenunciar o risco efetivo de reiteração delitiva
.

7. Agravo não provido.”
(STJ, AgRg no HC 699.965/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/6/2022) (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP.

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, seja por ausência dos requisitos da prisão preventiva ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, até porque, como bem destacou o magistrado
a quo
, ao praticar o delito em comento, o agente incorreu em descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas em outros processos criminais pelo MM. juízo da Comarca de Itaituba, o que, nos termos da jurisprudência pátria
[1]
, reforça plenamente a ideia de imprescindibilidade da segregação decretada.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[2]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

TJ/GO, HC 5702912-46.2022.8.09.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, j. 09/01/2023.

[2]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/05/2024